Tribunal: TJSP
Processo: 1509246-44.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN e TAXAS (de fiscalização, funcionamento, publicidade e sanitária) – Exercícios de 2013 a 2015 - Município de São Bernardo do Campo – Extinção do feito, ante o reconhecimento, de ofício, da falta de interesse de agir em razão do valor do crédito perseguido – Descabimento - Interpretação do artigo 34 da Lei no 6.830/80 e Súmula no 452 do C. STJ - Precedentes do C. STF -

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN e TAXAS (de fiscalização, funcionamento, publicidade e sanitária) – Exercícios de 2013 a 2015 - Município de São Bernardo do Campo – Extinção do feito, ante o reconhecimento, de ofício, da falta de interesse de agir em razão do valor do crédito perseguido – Descabimento - Interpretação do artigo 34 da Lei no 6.830/80 e Súmula no 452 do C. STJ - Precedentes do C. STF - Sentença reformada – Apelo da municipalidade provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1509246-44.2016.8.26.0564 - Voto no 32469
Registro: 2020.0000563677
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1509246-44.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado PADARIA
VITAL SBC CAVALCANTE LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1509246-44.2016.8.26.0564 -Voto no 32469
2
Voto no 32.469
Apelação no 1509246-44.2016.8.26.0564
Comarca de São Bernardo do Campo/SP
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelado: Padaria Vital Sbc Cavalcante Ltda Me
EXECUÇÃO FISCAL
ISSQN e TAXAS (de fiscalização,
funcionamento, publicidade e sanitária) Exercícios de 2013 a
2015 - Município de São Bernardo do Campo Extinção do feito,
ante o reconhecimento, de ofício, da falta de interesse de agir em
razão do valor do crédito perseguido
Descabimento -
Interpretação do artigo 34 da Lei no 6.830/80 e Súmula no 452 do C.
STJ - Precedentes do C. STF - Sentença reformada Apelo da
municipalidade provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença
de fls. 23/26, a qual extinguiu esta execução fiscal, sem exame do mérito,
ante o reconhecimento, de ofício, da falta de interesse de agir, nos termos
dos artigos 485, inciso VI e 598, ambos do CPC/2015, c.c. artigo 1o da Lei
no 6.830/80, em razão do baixo valor do crédito perseguido, buscando a
municipalidade, nesta sede, a nulidade ou reforma do julgado, em suma,
alegando infração aos artigos 9 e 10, do vigente CPC, equívoco na
interpretação da Lei Municipal no 6.571/2017, e invasão indevida, nas
atividades do executivo municipal, o que não justifica a extinção da ação
executiva por ser de valor ínfimo, trazendo jurisprudência em seu prol, daí
postulando pelo prosseguimento do feito (fls. 39/53).
Recurso tempestivo, isento de preparo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1509246-44.2016.8.26.0564 -Voto no 32469
3
respondido e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Conforme se verifica dos autos, a apelante ajuizou
esta execução fiscal, em 16/12/2016, para a cobrança de ISSQN e TAXAS
(de fiscalização, funcionamento, publicidade e sanitária), relativos aos
exercícios de 2013 a 2015, no importe de R$ 2.425,80, conforme
demonstrado nas CDA's de fls. 03/22.
Anote-se,
de
início,
que
o
recurso
da
municipalidade comporta conhecimento, uma vez verificado o valor da
execução fiscal, quando do ajuizamento (R$ 2.425,80) em montante
superior à alçada, em conformidade com o artigo 34 da Lei no 6.830/80.
No mais, como já asseverado, as CDA's de fls.
03/22, indicam os lançamentos feitos em 2013 a 2015, para cobrança dos
valores relativos aos tributos.
Observa-se que esta execução foi ajuizada em
2016, antes, portanto, da promulgação da Lei Municipal 6.571/2017, a
qual, de todo modo, apenas autoriza a dispensa da propositura, nos casos
que especifica e não o impõe.
Quanto à cogitada insuficiência do valor exigido
falta de interesse de agir - o r. decisum não deve prevalecer, pois, como se
sabe, nada existe em nosso ordenamento jurídico, que imponha no âmbito
das Fazendas Municipais, valor mínimo da dívida ativa, para fins de
ajuizamento da ação executiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1509246-44.2016.8.26.0564 -Voto no 32469
4
Aliás, sobre o tema, já se pronunciou o Colendo
Supremo Tribunal Federal:
C. STF - “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO
AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA.
1. O Município é ente federado detentor de autonomia tributária,
com competência legislativa plena tanto para a instituição do
tributo, observado o art. 150, I, da Constituição, como para
eventuais desonerações, nos termos do art. 150, § 6o, da
Constituição. 2. As normas comuns a todas as esferas restringem-
se aos princípios constitucionais tributários, às limitações ao
poder de tributar e às normas gerais de direito tributário
estabelecidas por lei complementar. 3. A Lei no 4.468/84 do
Estado de São Paulo - que autoriza a não-inscrição em dívida
ativa e o não-ajuizamento de débitos de pequeno valor - não pode
ser aplicada a Município, não servindo de fundamento para a
extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação
à sua competência tributária. 4. Não é dado aos entes políticos
valerem-se
de
sanções
políticas
contra
os
contribuintes
inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento,
inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o
interesse processual para o ajuizamento de execução está
presente. 5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus
créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse
econômico viola o direito de acesso à justiça. 6. Sentença de
extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada aos recursos
idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3o, do CPC.” (RE no
591.033/SP
SÃO PAULO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
TRIBUNAL
PLENO REPERCUSSÃO GERAL - j. 17.11.2010 DJe 25.02.2011 - Relatora
Ministra ELLEN GRACIE) aqui destacado - .
Ainda, quanto à extinção de execuções fiscais de
pequeno valor, foi editada a Súmula no 452 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, tendo aquela Egrégia Corte decidido reiteradamente que tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1509246-44.2016.8.26.0564 -Voto no 32469
5
é incabível.
Nesse sentido:
C. STJ - “PROCESSAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, COM
FUNDAMENTO NO ART. 1o DA LEI 9.469/97. DESCABIMENTO. 1. O
art. 1o da Lei n. 9.469/97 é expressa ao possibilitar ao Advogado-
Geral da União e aos dirigentes máximos da Administração
Indireta a desistência ou a não propositura de ações para
cobrança de crédito de valor inferior a R$ 1.000,00, dirigindo-se
claramente a tais autoridades, que devem manifestar-se a respeito
no âmbito de suas entidades. 2. Requerida pela União a
desistência da execução, não está o Poder Judiciário autorizado a
promover sua extinção, por considerar tal valor ínfimo. 3. Recurso
especial
provido.”
(REsp
no
1.100.501/RJ
RECURSO
ESPECIAL
2008/0238418-8 QUINTA TURMA J. 21.05.2009 - Relator Ministro JORGE
MUSSI) aqui destacado - .
Com efeito, o conhecimento e acolhimento do
presente recurso é medida imperiosa, reformando-se a r. sentença, a fim
de que o feito prossiga em seus regulares termos, prejudicado o debate
acerca dos artigos 9 e 10 do vigente CPC.
Por
tais
razões,
para
o
fim
supra, dá-se
provimento ao apelo da municipalidade.
SILVA RUSSO
RELATOR